Tribunal: STF
Processo: ARE 1337695
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar que, proferido em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO ENFRENTADA. JUÍZES MILITARES. OFICIAL DE CARREIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE. 
    O Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões existentes na decisão recorrida, de sorte que, tal como no caso em exame, e atendendo ao comando normativo descrito no art. 542 do CPPM, cabe à Parte insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que o mérito recursal é quem irá acolher ou rejeitar tais indicações. 
    Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. 
    Os Juízes Militares componentes dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça serão nomeados entre Oficiais de Carreira das Forças Armadas e estes, por sua vez, são aqueles que detém a vitaliciedade assegurada ou presumida, excluindo-se, pois, e por motivos óbvios os chamados Oficiais temporários. 
    Portanto, o Oficial de Carreira é definido pela vitaliciedade e não pelo grau ou escola de sua formação. 
    Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade. ”
    (Embargos de Declaração nº 7000643-45.2020.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou diversas normas previstas na Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa ( ARE 748.371-RG/MT , Ministro Gilmar Mendes): 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Observo, de outro lado, quanto à alegada nulidade da condenação em virtude da violação ao princípio do Juiz Natural, que o acórdão recorrido, assim explicitou (com meus grifos):
    “Nada obstante, relativamente aos componentes do Conselho de Justiça, mais especificamente os seus Juízes Militares, consoante a redação do art. 18 da Lei nº 8.457/92: 
    "(...) Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre oficiais de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a necessidade, excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva Circunscrição Judiciária Militar." (Grifo nosso). 
    Nesse contexto, a definição do Oficial de Carreira é extraída do Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80, que em seu § 2º do artigo 3º estabelece que: 
    "(...) Os militares de carreira são aqueles da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade, assegurada ou presumida, ou estabilidade adquirida nos termos da alínea "a" do inciso IV do caput do art. 50 desta Lei.". 
    Portanto, os Juízes Militares componentes dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça serão nomeados entre Oficiais de Carreira das Forças Armadas e estes, por sua vez, são aqueles que detém a vitaliciedade assegurada ou presumida, excluindo-se, pois, e por motivos óbvios, os chamados Oficiais temporários. 
    (...)
    Portanto, ao contrário do que tenta impingir a Defesa constituída, o Oficial de Carreira é definido pela vitaliciedade e não pelo grau ou escola de sua formação. 
    Nesse contexto, é absolutamente indevida a conclusão expendida pela Defesa constituída, segundo a qual, por ter sido o Oficial nomeado para Juiz Militar oriundo da Escola de Sargento das Armas, essa circunstância afastaria a sua condição de Militar de Carreira. 
    Ora, enquanto graduado do Exército Brasileiro, antes mesmo de alcançar o oficialato, o citado militar já ostentava a condição de militar de carreira na medida em que atendia ao requisito insculpido na alínea "a" do inciso IV do artigo 50 do Estatuto dos Militares, segundo o qual são direitos dos militares "(...) a estabilidade, somente se praça de carreira com 10 (dez) anos ou mais de tempo de efetivo serviço (...)". 
    Apenas para argumentar, caso acolhido o argumento defensivo dando conta de que o Oficial oriundo de escola de formação de sargentos não seria considerado militar de carreira, tal conclusão implicaria na impossibilidade desses militares serem transferidos para a reserva remunerada, na forma do inciso I do artigo 97 do Estatuto dos Militares, cuja redação é a seguinte:”
    Vê-se, desse modo, que para dissentir de tais conclusões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, porquanto se caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes).” 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator